Tribunal: TJSP
Processo: 2061681-78.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que rejeitou a impugnação – Superveniente perda do objeto em razão do julgamento do recurso de apelação que extinguiu o feito em razão da litispendência- Recurso prejudicado.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061681-78.2016.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ADAGISA DE QUEIROZ RODERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061681-78.2016.8.26.0000 - Votuporanga 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ADAGISA DE QUEIROZ RODERO
VOTO no 130576
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Decisão que
rejeitou a impugnação Superveniente perda do objeto em razão
do julgamento do recurso de apelação que extinguiu o feito em
razão da litispendência- Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação
Agravo o Banco do Brasil pugnando pela reforma da decisão atacada.
É O RELATÓRIO.
O recurso de Apelação, sob no. 1001581-59.2015.8.26.0664, interposto
por ADALGISA DE QUEIROZ RODERO, foi julgado extinto em razão da litispendência.
Ora, em sendo assim, tendo havido o julgamento apelação, a análise do
reclamo contido neste recurso perdeu o objeto, devendo ser cumprido na íntegra o quanto
determinado no acórdão proferido naqueles autos.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator